Tribunal: TJDFT
Processo: 0701833-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. OPORTUNIDADE DE EMENDA. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO PROCESSUAL. SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, diante do indeferimento da inicial, nos termos dos artigos 771 e 321, parágrafo único c/c 330, inciso IV e 485, inciso I, todos do CPC/15.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da petição inicial foi prematuro, considerando a oportunidade de emenda concedida à parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É dever do juiz, uma vez proposta a ação, analisar a petição inicial, verificando se estão presentes os pressupostos processuais, as condições da ação e a existência de circunstâncias que possibilitam a regularidade da marcha processual.
4. Cabe às partes atender a tempo e modo às determinações judiciais ou, caso com elas não concordem, interpor o recurso cabível na espécie.
5. Se a parte autora, a despeito da oportunidade que lhe foi concedida, não cumpre integralmente o comando judicial, suprindo a irregularidade apontada em sua petição inicial, forçosa a conclusão no sentido de indeferimento da peça inaugural.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.
Tese de julgamento: “1. É dever do juiz, uma vez proposta a ação, analisar a petição inicial, verificando se estão presentes os pressupostos processuais, as condições da ação e a existência de circunstâncias que possibilitam a regularidade da marcha processual. 2. Cabe às partes atender a tempo e modo as determinações judiciais ou, caso com elas não concordem, interpor o recurso cabível na espécie."
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 771, 321, parágrafo único, 330, IV, 485, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.133.689/PE, relator Ministro Massami Uyeda, Segunda Seção, julgado em 28/3/2012, DJe de 18/5/2012; TJDFT, Acórdão 1758377, 07057479720238070005, Relator: Sandra Reves, j. 13/9/2023.